Tribunal: TJDFT
Processo: 0700921-43.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR EMANADO DE JUIZ DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MEIO PROCESSUAL INCOMPATÍVEL COM O PROCESSO E O RITO ESPECIALÍSSIMO ESTABELECIDO PELA LEI N. 9.099/95. ENTENDIMENTO EXARADO PELO STF EM RECURSO REPETITIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PROCESSAMENTO (ART. 5o, INCISO II, DA LEI 12.016/09). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo interno contra decisão de inadmissão de processamento de Mandado de Segurança impetrado contra decisão na ação de conhecimento que deferiu o pedido de antecipação de tutela feito pela parte agravada, a qual alegou fraude em contratação envolvendo seu nome. Indeferido o pedido de liminar feito pelo agravante, ele apresentou o presente agravo interno buscando a modificação da decisão monocrática do relator.

2. A hipótese “sub judice” (mandado de segurança) encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao afirmar a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95 (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009).

3. Embora o regimento interno tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão no STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, razão pela qual entendo ser incabível o remédio constitucional.

4. Observa-se, ainda, que o processo originário se encontra ainda em fase inicial e o mandado de segurança é uma ação autônoma, não ostentando natureza recursal ou substitutiva, tampouco se prestando a servir de via oblíqua para a impugnação de decisões interlocutórias, que, em sede de Juizado Especial, seriam, de regra, irrecorríveis.

5. A finalidade do writ, por força de imperativo constitucional, consiste em assegurar, peremptoriamente, direito líquido e certo não tutelado por mecanismos judiciais diversos, não se voltando a viabilizar a irresignação da parte, em relação a matéria ainda em fase de conhecimento, e que exige instrução probatória. Ausentes, portanto, os requisitos do Art. 5o, inciso II, da lei 12.016/09.

6. Agravo interno conhecido e não provido.

7. Sem custas. Sem honorários.